Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705227-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON DOMINGOS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ACACIO GOMES DA SILVA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O O documento de ID no 32871528 demonstra que a parte agravada (MédSênior), mediante seu representante legal (Dr. Rodrigo Pastor), manifestou estar “de acordo com a autorização do homecare” no dia 11/02/2022. Assim, esclareça a parte agravante se o serviço foi disponibilizado. Em caso positivo, deverá demonstrar eventual insuficiência de materiais ou de profissionais, conforme sustenta. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator